Tribunal: TJSP
Processo: 1041601-20.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão e contradição. Plano de saúde. Cobrança de multa por rescisão contratual. Ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101. Inaplicabilidade. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão e contradição. Plano de saúde. Cobrança de multa por rescisão contratual. Ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101. Inaplicabilidade. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041601-20.2016.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
embargante Th Del Manto Representações de Madeiras e Derivados Ltda, e a parte
embargada Bradesco Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50001 -
Voto no: 4451 *frg/pv
2/5
Voto no: 4451
Embargos de declaração no: 1041601-20.2016.8.26.0224/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Beatriz de Souza Cabezas
Embargante: Th Del Manto Representações de Madeiras e Derivados Ltda
Embargado(a): Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão e contradição. Plano de saúde. Cobrança de multa por
rescisão
contratual.
Ação
civil
pública
n°
0136265-83.2013.4.02.5101.
Inaplicabilidade.
Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
233/239, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange a inexigibilidade da cobrança
de duas mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde e a
consequente cobrança de multa, além de omissão com relação ao julgamento da ação
civil pública ajuizada pelo Procon, que declarou nula a cláusula 17 da Resolução
195/2009 da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50001 -
Voto no: 4451 *frg/pv
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição e omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas quanto ao
pagamento de multa contratual decorrente da rescisão contratual:
"Assim, baseado no CDC, incontroverso a possibilidade de
rescisão contratual por parte do recorrente, entretanto deve-se
levar em consideração o estipulado de forma clara e de fácil
compreensão nas cláusulas contratuais. À vista disto, as
cláusulas contratuais não apresentam nenhuma abusividade, de
modo a ser necessária a cobrança de multa devido à rescisão
contratual anterior à um ano. Entretanto, considera-se abusivo a
permanência do consumidor no contrato de prestação de
serviços contra a sua vontade, até que este pague a multa devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50001 -
Voto no: 4451 *frg/pv
4/5
Assim, a cobrança das mensalidades cobradas após o pedido de
rescisão contratual em 05 novembro de 2015, devem ser
declaradas abusivas e nulas, sendo inviável a execução da ação
neste sentido."
Ademais, verifica-se que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Procon no
estado do Rio de Janeiro sob n° 0136265-83.2013.4.02.5101 ventilada pelo embargante
a fim de impedir multa por cancelamento é descabida e inaplicável no caso em tela, pois
não cria eficácia erga omnes.
Nesse mesmo sentido esse E. TJSP já deliberou, como segue:
"Plano de Saúde – Cobrança – Preliminar de prescrição ânua
afastada – inaplicabilidade do código de defesa do consumidor –
Sentença de procedência – Insurgência da ré, sob as alegações
de não houve utilização do plano de saúde que justificasse a
cobrança de tais parcelas e necessidade de declaração de
abusividade das cláusulas que exigem fidelidade e a cobrança de
mais dois meses no caso de rescisão contratual, nos termos da
Ação
Civil
Pública
no
0136265-83.2013.4.02.5101
–
Impossibilidade de acolhimento – Recurso não provido."
(TJSP; Apelação Cível 1014180-22.2015.8.26.0020; Relator
(a): A.C.Mathias Coltro; 5a Câmara de Direito Privado; D. J.:
11/12/2018)
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041601-20.2016.8.26.0224/50001 -
Voto no: 4451 *frg/pv
5/5
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)